Tribunal: TJMT
Processo: 1019534-24.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019534-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL BERTO DA SILVA - CPF: 703.356.004-41 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INOVAÇÃO RECURSAL. RESTRITIVOS PRÉ-EXISTENTES
SUBJUDICE
. ALEGAÇÃO APENAS EM GRAU DE RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A
parte

recorrente

não

poderá

utilizar

argumentos

novos
,
não

discutidos

pelo

juízo

a quo
,
exceto se eles se referirem à matéria de ordem

pública
e de
fatos
que
não

puderam
ser
comprovados
antes
por

motivo
de
força

maior
.
Há

inovação

recursal

quando

a

alegação
de que
os

restritivos

pré-existentes

estão

sub judice
(
Súmula
385 do STJ),

foram

arguidas

apenas

em

fase

recursal
.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Havendo

desprovimento
do
recurso
, a
parte

recorrente

deve
ser
condenada

em

custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa)

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1019534-24.2023.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
DANIEL BERTO DA SILVA

Recorrido
:

VIVO S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

DANIEL BERTO DA SILVA
ajuizou reclamação indenizatória em face
VIVO
S.A.

Sentença proferida no ID179002207
/PJe
2
.
Pontuou que: as preliminares devem ser rejeitadas; não existe prova da origem da dívida e que esta deve ser declarada inexistente; e indevida a indenização por danos morais em razão de restritivos pré-existentes. Diante do exposto, julgou parcialmente procedente apenas para declara inexistente a dívida negativada.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 179002208
/PJe
2
.
Sustentou que inaplicável a Súmula 385 do STJ, visto que os restritivos anteriores em
subjudice
. Ao final, requereu o provimento do recurso para afastar os efeitos da Súmula 385 do STJ e o deferimento do dano moral.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID179002210
/PJe
2
.

Aduziu
que a
sentença

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inovação

recursal
.

A
parte

recorrente

não

poderá
se
utilizar
de
argumentos

novos
,
não

discutidos

nas

instâncias

inferiores
, para que
não

haja

supressão
de
instância
.

Esta
prática
é
conhecida

como

inovação

recursal
e
representa
o
princípio
“
tantum
devolutum
quantum
appellatum
”,

ou

seja
,
somente
a
matéria

efetivamente

impugnada

poderá
ser
objeto
de
revisão

pelo
Tribunal,
ressalvado

matéria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3o, do CPC) e
fatos
que a
parte

recorrente

comprovar
que
não

os

apresentou

oportunamente

por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC).

A propósito:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. MATÉRIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 515 E 517 DO CPC.
1. O art. 515, caput e § 1, do CPC dispõe sobre o efeito devolutivo da apelação, ou seja, ao Tribunal só é dado avaliar as questões suscitadas e discutidas no processo em primeiro grau. Vale dizer, se determinada questão não foi colocada ao julgamento do magistrado a quo, o Tribunal não pode apreciá-la (princípio do tantum
devolutum
quantum
appellatum
). Essa regra geral é confirmada pela leitura do art. 517 da Lei Adjetiva Civil, que traz a exceção.
2. Portanto, só é possível inovação da causa de pedir em sede de razões de apelação se a nova matéria a ser discutida não pôde ser levada ao primeiro grau por motivos de força maior. Além disso, é claro, o segundo grau sempre pode conhecer
das matéria
de ordem pública, mas isso em razão do efeito translativo (art. 267, § 3o, do CPC).
3. Apreciando a questão da falta de notificação do lançamento, que não foi alvo de apreciação pelo magistrado a quo e também não é matéria de ordem pública, o Tribunal de origem malferiu os
arts
. 515 e 517 do CPC.
4. Recurso especial provido.
(STJ REsp 884.983/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008,
DJe
25/11/2008)

Em
análise
das
razões

recursais
, nota-se que
há

alegação
de
fatos

novos
. Isto
porque

somente

em

grau
de
recurso
a
parte

reclamante

alega
que a
Súmula
385 do STJ
não

deve
ser
aplicada

em

virtude

do

restritivo

pré-existente

estar

subjudice
.

A
discussão
se o
restritivo

pré-existente
é
objeto
de
outra

ação
judicial e
este

fato

tem
o
poder
de
afastar

a

incidência
da
Súmula
385 do STJ,
não

foi

analisado

pelo

primeiro

grau
e
a

análise

por

este

juízo

representaria

supressão
de
instância
,
já
que
a

alegação

deveria

ter

sido

realizada

em

impugnação
à
contestação
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - ALEGAÇÃO DE QUE A INSCRIÇÃO PREEXISTENTE ENCONTRA-SE SUB JUDICE SOMENTE EM SEDE RECURSAL - INADMISSIBILIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - APLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A parte recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes. 2- A negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral in
re

ipsa
. 3- Ainda que comprovada, pela parte recorrente, a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito sem que tenha a parte recorrida apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da Súmula no 385 do STJ. 4- Alegação em sede recursal de que a inscrição preexistente foi objeto de discussão judicial, o que afastaria a aplicabilidade da Súmula no 385 do STJ, fere o princípio do duplo grau de jurisdição. 5- Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.(TJ-MT - RI: 80100975420168110106 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/02/2018)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA INSCRIÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 385 DO STJ. ALEGAÇÃO DE QUE O DÉBITO PRETÉRITO ESTÁ SUB JUDICE QUE CONSTITUI INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. DOCUMENTOS JUNTADOS COM O RECURSO. EXTEMPORANEIDADE. DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS. DANOS MORAIS EM CONCRETO NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.RECURSO IMPROVIDO.(TJ-RS - Recurso Cível: 71008783797 RS, Relator: Fabiana
Zilles
, Data de Julgamento: 27/08/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 12/09/2019)

Portanto
,
não

sendo
o novo
argumento
de
ordem

pública e nem se tratando de fatos que não

foram

suscitados
antes
em

razão
de
força

maior
,
inevitável
o
reconhecimento
da
inovação

recursal
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço

do
recurs
o
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
(
Enunciado
96 do FONAJE),
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
1
0%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023